Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-02.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010120-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA FABIANA DE MAGALHAES - CPF: 952.414.341-00 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA AFASTADA - SERVIDORa PÚBLICa MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO COM CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL AO PLEITO INICIAL - AUSÊNCIA de previsão na lei do município para o pagamento do adicional - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – concessão indevida - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 169148673), que julgou
improcedente
o pedido de condenação ao pagamento adicional de insalubridade por ausência de laudo técnico pericial.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento da defesa. No mérito, pugna pelo recebimento do adicional de insalubridade e, por conseguinte, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

Na petição id. 173759696, o reclamado anexa LTCAT com conclusão de insalubridade não incidente no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a
autora é servidora efetiva municipal da rede pública da educação, desde 14/08/2003, no cargo de Técnica em Manutenção e Infraestrutura, na função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Aduz a autora que faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade no patamar de 20% (vinte por cento) da remuneração, em razão de sua exposição permanente a agentes nocivos.

O reclamado, por sua vez, assevera que a parte reclamante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, por ausência de previsão legal.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença
não merece reparo
.

De início, cabe ressaltar que não merece acolhimento a preliminar de cerceamento da defesa para que seja realizada perícia técnica, uma vez que o fundamento da improcedência vai além da mera inexistência de LTCAT, comportando, também, o fato de que a legislação municipal não prevê e veda o pagamento do adicional de insalubridade.

Outrossim, na petição
id. 173759696, o reclamado anexa LTCAT com conclusão de insalubridade não incidente no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Ocorre que o art. 43, da Lei Complementar 220/2010, assevera que o sistema remuneratório dos profissionais de educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer adicional
, a saber:

Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.

Nesse viés, além de ter sido juntado pela municipalidade laudo técnico com conclusão de inexistência de insalubridade no ambiente de trabalho da parte autora, nota-se que é ausente qualquer previsão na lei municipal quanto ao pagamento do referido adicional, não podendo o Poder Judiciário presumir uma situação fática, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

A propósito, entendimentos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA — REGIME ESTATUTÁRIO —PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
— PRELIMINAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
–
PAGAMENTO
DEPENDENTE DE
REGULAMENTAÇÃO
– CONCESSÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO

(N.U 1004427-24.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRETENSÃO PARA QUE O MUNICÍPIO EFETUE O
PAGAMENTO
DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
.
PAGAMENTO
QUE DEPENDE DE
REGULAMENTAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO.
Só é cabível o adicional de
insa
lubrida
de
se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de
insalubridade
respectivos. A ausência de
regulamentação
do adicional de
insalubridade
pela lei local impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio
da legalidade que rege a Administração Pública.

Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Agravo de Instrumento improvido.

(N.U 1000949-43.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA AFASTADA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO E DE PREVISÃO NA LEI DO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DO ADICIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1050787-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023
).

Deste modo, não existindo prova que a recorrente exerça atividade insalubre e ausente previsão legal quanto o pagamento do adicional, tenho que
deve
ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023